Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRAÍDO EM CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. Não se conhece do capítulo recursal que contém matéria não alegada em primeira instância, por nítida inovação recursal.
2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não ocorre de forma automática, pois deve ser patente a hipossuficiência do consumidor quanto à produção da prova pretendida, além de restar demonstrada a necessidade de sua realização para o deslinde da causa. Caso em análise em que não se comprovou a vulnerabilidade do consumidor a obstar a produção da prova relativa à abusividade na fixação de juros.
3. O empréstimo firmado por meio do acesso ao caixa eletrônico é feito mediante a utilização de cartão magnético e de senha pessoal, correspondendo à assinatura e à aprovação do negócio jurídico. Logo, a ausência de contrato impresso assinado manualmente pelo devedor não obsta a cobrança do débito, sobretudo diante da evidência de que o montante do crédito foi depositado em sua conta corrente.
4. É possível o controle pelo Judiciário da taxa de juros cobrada nos contratos bancários de adesão. Contudo, para que se possa revisar a taxa originalmente acordada entre as partes, deve estar demonstrada a dissonância entre os valores pactuados e a média cobrada no mercado no período, de forma a caracterizar ilegalidade ou abusividade a justificar a revisão contratual. Situação concreta em que se verifica que os juros praticados pela instituição financeira autora encontram-se condizentes com a média de mercado, de acordo com dados obtidos em arquivos do Banco Central.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.